Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722985-54.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAGIB SLAIBI FILHO APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS, MAGID NAUEF LAUAR DESPACHO A petição de ID 26212232 está incompleta, não sendo possível compreender o pedido formulado, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator